Tribunal: TJSP
Processo: 1500722-05.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Nulidade – Violação ao contraditório – Não verificação – Dispensa de oitiva de testemunha arrolada pela acusação, sem oposição da defesa.
Tráfico – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas-base – Art. 42 da Lei 11.343/06 – Aumento fundamentado e compensado pela confissão espontânea.
Majorante do art. 40, V, do estatuto antitóxicos – Entorpecente trazido do Mato Grosso

Ementa:
Nulidade – Violação ao contraditório – Não verificação – Dispensa de oitiva de testemunha arrolada pela acusação, sem oposição da defesa.
Tráfico – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas-base – Art. 42 da Lei 11.343/06 – Aumento fundamentado e compensado pela confissão espontânea.
Majorante do art. 40, V, do estatuto antitóxicos – Entorpecente trazido do Mato Grosso do Sul – Caracterização – Aumento mínimo.
Majorante do art. 40, III, da Lei Antidrogas – Não comprovação do objetivo de disseminar droga entre os passageiros do coletivo – Não configuração – Vedação ao "bis in idem" ante o reconhecimento do tráfico interestadual.
Redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Elementos indicativos de vinculação da ré com organização criminosa – Benefício não cabível.
Regime prisional fechado – Impossibilidade de abrandamento – Circunstância judicial desfavorável e quantidade da pena – Arts. 33, § 3o, e 59 do CP – Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da reclusiva por restritiva de direitos – Art. 44, I e III, do mesmo diploma.
Não provimento aos recursos defensivo e ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500722-05.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante/apelada CLAUDIANA REGINA MACONO AGUILAR, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada a preliminar
arguida pela defesa, negaram provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500722-05.2019.8.26.0483 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1500722-05.2019.8.26.0483
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU
VOTO No 40.759
Nulidade Violação ao contraditório Não verificação Dispensa
de oitiva de testemunha arrolada pela acusação, sem oposição da
defesa.
Tráfico Suficiência de provas Manutenção da condenação.
Penas-base Art. 42 da Lei 11.343/06 Aumento fundamentado e
compensado pela confissão espontânea.
Majorante do art. 40, V, do estatuto antitóxicos Entorpecente
trazido do Mato Grosso do Sul Caracterização Aumento
mínimo.
Majorante do art. 40, III, da Lei Antidrogas Não comprovação do
objetivo de disseminar droga entre os passageiros do coletivo
Não configuração
Vedação ao “bis in idem” ante o
reconhecimento do tráfico interestadual.
Redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 Elementos indicativos
de vinculação da ré com organização criminosa Benefício não
cabível.
Regime prisional fechado Impossibilidade de abrandamento
Circunstância judicial desfavorável e quantidade da pena Arts.
33, § 3o, e 59 do CP
Pelos mesmos motivos, inviável a
substituição da reclusiva por restritiva de direitos Art. 44, I e III,
do mesmo diploma.
Não provimento aos recursos defensivo e ministerial.
Claudiana Regina Macono Aguilar foi condenada pela MMa.
Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Presidente Venceslau a 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, como
incursa no art. 33, “caput”, c.c. art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06.
Parcialmente inconformados, apelam acusação e defesa.
Em preliminar, a ré suscita nulidade do feito por ofensa ao
princípio do contraditório. No mérito, pretende o reconhecimento do privilégio e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
O representante do Ministério Público, por sua vez, pede a
identificação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500722-05.2019.8.26.0483 -Voto no
3
Oferecidas as contrarrazões (fls. 268/272 e 277/278), a d.
Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial e pelo não
acolhimento do recurso defensivo, rechaçada a preliminar.
É o relatório.
1. Rejeita-se a preliminar ventilada pela defesa.
A ausência de oitiva judicial dos policiais responsáveis pelo
flagrante não representou ofensa ao princípio do contraditório.
Como se vê do termo de audiência de fls. 227/228,
compareceram ao ato o representante ministerial, o advogado e a testemunha
Celso Eduardo Nunes Brito, encontrando-se a apelante em sala própria para
teleaudiência na penitenciária. Iniciados os trabalhos, o órgão acusatório
informou que desistia da oitiva do PM, “o que foi devidamente homologado pela
MM. Juíza”. Em seguida, não havendo requerimentos de diligências, declarou-se
encerrada a instrução. Assim, apesar de presente, o causídico não a impugnou
oportunamente.
Acrescente-se que não houve prejuízo para a acusada, pois a
condenação não se fundou apenas nos relatos extrajudiciais dos milicianos. A
sentença cita ainda a perícia realizada e a confissão de Claudiana (fls. 228/230).
Conforme expresso no art. 563 do Código de Processo Penal, descabe falar-se
em nulidade quando ausente prejuízo.
2. Segundo a denúncia, em 22 de julho de 2019, durante
operação de rotina, policiais rodoviários apuraram que a apelante transportava
503,34g (quinhentos e três gramas e trezentos e quarenta centigramas) de
cocaína em ônibus com itinerário de Corumbá/MS a São Paulo/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500722-05.2019.8.26.0483 -Voto no
4
No flagrante, a acusada alegou inocência. Trabalhava vendendo
roupas e as comprara em Corumbá. Ao embarcar no domingo com destino a São
Paulo, colega de prenome Patrícia disse que só viajaria segunda-feira,
entregando-lhe mala e R$ 1.000,00. Ignorava a existência de droga no acessório
(fl. 15). Em juízo, negou a propriedade do entorpecente, mas admitiu que aceitara
transportá-lo para São Paulo por R$ 1.000,00. Recebeu a bolsa de Patrícia. É
mãe solteira de quatro filhas (mídia).
Ouvidos somente na delegacia, os policiais militares rodoviários
Celso Eduardo e Rafael Rodrigues dos Santos relataram que, em fiscalização
realizada para combater o narcotráfico, interceptaram ônibus de turismo que fazia
o percurso Corumbá/MS-São Paulo/SP. Em mala armazenada no bagageiro,
vinculada ao bilhete de viagem da ré, encontraram diversos invólucros de cocaína
escondidos nos canos do puxador. Em seu poder ainda apreenderam bolsa de
mão com celular, R$ 1.044,00 (mil e quarenta e quatro reais) e Bs. 200,00
(duzentos bolívares). A denunciada afirmou que recebera mil reais de colega para
levar a mala até São Paulo, desconhecendo seu conteúdo (fls. 10/11).
O laudo de fls. 63/65 atesta a materialidade da infração.
Diante de tal quadro, confessa e firmemente incriminada pelas
provas oral e pericial, a condenação da recorrente era mesmo de rigor, tanto que
contra ela não se insurge. Note-se que, corroborada por outros elementos de
convicção, a rendição dispõe de valor probante, consoante o art. 197 do Código
de Processo Penal. Ademais, demonstrada a destinação mercantil da substância
pela própria quantidade.
No tocante às penas, a natureza e o considerável volume do
tóxico autorizavam a elevação das básicas em 1/6, conforme critérios de
dosimetria impostos no art. 42 da Lei 11.343/06. O acréscimo, de todo modo, foi
compensado na segunda fase do cálculo pela atenuante da confissão
espontânea (fl. 231).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500722-05.2019.8.26.0483 -Voto no
5
Correto ainda o aumento de 1/6 pelo tráfico interestadual,
admitido pela própria sentenciada.
Mantém-se o afastamento da majorante descrita no art. 40, III,
da Lei 11.343/06. Como observado pela Magistrada, “pela forma como
acondicionada a droga é possível concluir que não seria, de modo algum,
comercializada dentro do coletivo” (fl. 231).
Com efeito, o dispositivo estabelece que as penas cominadas
nos arts. 33 a 37 do diploma legal serão aumentadas se a infração tiver sido
“cometida” em transportes públicos. O escopo da norma é o de punir de forma
mais severa quem realiza a mercancia ilícita nos locais discriminados. No caso, o
comércio criminoso não seria realizado em veículo de transporte público. De fato,
Claudiana não buscava fornecer cocaína aos passageiros, já que oculta a
substância nos puxadores de mala encontrada no compartimento inferior de
bagagens. O ônibus, na verdade, apenas servia de meio para levar o narcótico de
um Estado para outro. A circunstância, como se vê, confunde-se com a causa de
aumento relativa ao tráfico entre Estados da Federação, esta sim, como visto,
bem configurada. Por conseguinte, o pretendido aumento da sanção com fulcro
no inciso III do artigo 40 representaria inconcebível dupla punição pelo mesmo
fato.
O reconhecimento do tráfico privilegiado não era possível. O
contexto em que apreendida a droga, mais de meio quilo de cocaína transportada
entre diferentes Estados, indica que a recorrente aceitou contribuir com a ação de
grupo criminoso, passando a integrá-lo, portanto. Logo, inviável a aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos.
A circunstância judicial desfavorável obrigava a fixação do
regime inicial fechado, de acordo com o art. 59 do Código Penal, a que alude o
art. 33, § 3o, do mesmo diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500722-05.2019.8.26.0483 -Voto no
6
Por fim, a nota desabonadora, somada à quantidade de pena
reclusiva, impede a substituição por restritivas de direitos (art. 44, I e III, do CP).
3. Frente ao exposto, rejeitada a preliminar arguida pela defesa,
nega-se provimento aos recursos.
VICO MAÑAS
Relator